Tribunal: TJPA
Processo: 0031227-60.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031227-60.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUCILA MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que limitou juros remuneratórios, afastou a capitalização mensal por ausência de contrato e determinou restituição simples de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não analisar os princípios da autonomia da vontade, boa-fé objetiva e pacta sunt servanda, além da aplicação da jurisprudência sobre a taxa de juros acima da média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou contradição, uma vez que o acórdão embargado fundamentou que a ausência de juntada do contrato, após a determinação do juízo, autoriza a presunção de veracidade das alegações da parte autora (art. 400 do CPC).

4. A rejeição das alegações da embargante decorre da ausência de prova contratual, sendo inaplicáveis os princípios contratuais invocados.

5. O inconformismo com o julgado não autoriza o uso de embargos como instrumento de rediscussão do mérito.

6. Reconhecido o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 26 de janeiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0031227-60.2013.8.14.0301), opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A., em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E VEDAÇÃO À CAPITALIZAÇÃO MENSAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação revisional para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastar a capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa e determinar a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, ausente a juntada do contrato bancário, é possível a revisão judicial das cláusulas de juros remuneratórios e capitalização mensal com base nas alegações do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de exibição do contrato, mesmo após intimação judicial, autoriza a aplicação do art. 400 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações da parte autora.

4. A capitalização mensal de juros exige pactuação expressa, nos termos dos Temas 246 e 247 do STJ e Súmulas 539 e 541/STJ.

5. A taxa de juros remuneratórios deve ser limitada à média de mercado, quando comprovada onerosidade excessiva.

6. Correta a determinação de restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Em suas razões, o Embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, aduzindo que não houve manifestação quanto à validade da taxa de juros pactuada à luz dos princípios da autonomia privada, boa-fé objetiva e pacta sunt servanda, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Assevera que houve contradição ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, V) sem observar a jurisprudência do STJ, segundo a qual a mera superação da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade;

Requer o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, inclusive da Súmula 596 do STF, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

A Embargada apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

A alegada ausência de manifestação sobre a validade da taxa de juros e aplicação do princípio
pacta sunt servanda,
bem como a alegada contradição em relação à aplicação do CDC e jurisprudência do STJ acerca da revisão de juros, não configura contradição tampouco omissão, uma vez que o acórdão menciona expressamente que a procedência da ação decorre da presunção de veracidade das alegações da Autora, diante da ausência de apresentação do contrato pelo Réu, apesar da expressa determinação a este respeito. Vejamos:

o Banco do Brasil S.A., ora Apelante, foi expressamente intimado para apresentar o instrumento contratual que serviu de base à relação jurídica discutida, mas permaneceu inerte, deixando de comprovar documentalmente as condições pactuadas, não obstante a determinação judicial expressa nesse sentido.

A ausência de juntada do contrato atrai a incidência do art. 400 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do
art. 398
;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Assim, correta a conclusão do juízo de origem ao admitir como verdadeiras as alegações da parte autora, afastando a capitalização mensal, diante da inexistência de prova de sua pactuação expressa, conforme estabelecem os Temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, além das Súmulas 539 e 541/STJ. Vejamos:

Tema 246: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (entendimento sumulado - Súmula nº539/STJ).

Tema 247: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015

Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015.

Outrossim, deve ser mantido o julgado de origem, quanto à determinação de limitação das taxas de juros à taxa média de mercado, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. REPETIÇÃO DE DÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.

2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC),
podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530 /RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula 83/STJ 4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.

5. O Tribunal a quo manteve a condenação da recorrente a devolver em dobro os valores pagos pelo consumidor, com base no art. 42 do CDC, pelo fato de que os juros cobrados pela instituição de crédito ultrapassavam e muito a média do mercado, sem justificativa plausível, afastando a possibilidade de erro justificável.

6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AREsp n. 2.875.024/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Não há, portanto, contradição ou omissão no acórdão embargado.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.0O

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 0TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Desta forma, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026